Tribunal: TJDFT
Processo: 0713616-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713616-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA AGRAVADO: ALINE AMARAL DA FONSECA, JACINETE SILVA AMARAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela exequente, MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA, contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença movida em desfavor de ALINE AMARAL DA FONSECA e JACINETE SILVA AMARAL (autos no 0731414-39.2019.8.07.0001), indeferiu o pedido de penhora sobre o salário da segunda executada, JACINETE SILVA AMARAL. Da análise da petição recursal, verifica-se não ter havido pedido de tutela antecipada recursal ou de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Às executadas agravadas para apresentarem contrarrazões no prazo legal. I. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora